Tribunal: TJSP
Processo: 2279622-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Processual. Competência recursal. Demanda indenizatória ajuizada por comerciante contra fintech prestadora de serviços de pagamento móvel. Divergência quanto ao saldo existente em favor do comerciante após realização de transações financeiras na máquina de cartão adquirida da ré. Alegação, ademais, de danos advindos da interrupção indevida do serviço de intermediação do pagamento móvel. Matéria

Ementa:
Processual. Competência recursal. Demanda indenizatória ajuizada por comerciante contra fintech prestadora de serviços de pagamento móvel. Divergência quanto ao saldo existente em favor do comerciante após realização de transações financeiras na máquina de cartão adquirida da ré. Alegação, ademais, de danos advindos da interrupção indevida do serviço de intermediação do pagamento móvel. Matéria relativa à prestação de serviços bancários. Competência da C. Segunda Subseção de Direito Privado. Art. 5o, II.11, da Resolução no 623/2013 do TJSP. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das C. Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279622-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante NELSON
ANTONIO
OLIVEIRA
BORZI,
é
agravado
SUMUP
SOLUÇÕES
DE
PAGAMENTO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, e determinaram a redistribuição a uma das C. Câmaras
da 2a Subseção de Direito Privado. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279622-18.2020.8.26.0000 - Limeira - Voto no 17.592
2
Agravante: Nelson Antonio Oliveira Borzi
Agravada: Sumup Soluções de Pagamento Brasil Ltda.
Agravo de Instrumento no 2279622-18.2020.8.26.0000
3a Vara Cível de
Limeira
Voto no 17.592
Processual.
Competência
recursal.
Demanda
indenizatória ajuizada por comerciante contra fintech
prestadora de serviços de pagamento móvel. Divergência
quanto ao saldo existente em favor do comerciante após
realização de transações financeiras na máquina de
cartão adquirida da ré. Alegação, ademais, de danos
advindos da interrupção indevida do serviço de
intermediação do pagamento móvel. Matéria relativa à
prestação de serviços bancários. Competência da C.
Segunda Subseção de Direito Privado. Art. 5o, II.11, da
Resolução no 623/2013 do TJSP. Recurso não conhecido,
com determinação de redistribuição a uma das C.
Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fls. 7/8 deste instrumento, que, no âmbito de demanda indenizatória cumulada com
pedido de exibição de documentos, de iniciativa de comerciante contra fintech
prestadora de serviços de pagamento móvel, dentre outras coisas relegou para após a
apresentação da contestação a apreciação do pedido de exibição de documentos
formulado na inicial.
Insurge-se o autor, insistindo, em síntese, na determinação de
exibição, pela ré, dos extratos de vendas realizados na máquina de cartão adquirida
junto à instituição financeira, bem como da nota fiscal da compra da própria
máquina, batendo-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada.
Em função da matéria, determinei a imediata remessa dos
autos ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279622-18.2020.8.26.0000 - Limeira - Voto no 17.592
3
É o relatório.
Falta atribuição funcional a esta 29a Câmara de Direito
Privado do E. Tribunal de Justiça para a apreciação do recurso.
Com efeito, a demanda a partir da qual extraído o agravo
refere-se a contrato de prestação de serviço celebrado entre comerciante e fintech
prestadora de serviços de pagamento móvel, consistente no repasse dos valores após
a utilização de máquina de cartão. A pretensão, ademais, envolve divergência em
relação ao saldo existente em favor do comerciante após a realização de transações
financeiras no dispositivo de pagamento móvel, além de danos advindos da
interrupção alegadamente indevida do serviço de intermediação do pagamento.
E a atribuição para a apreciação de recursos em demandas
relativas a prestação de serviços bancários é da C. Segunda Subseção de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do art. 5o, II.11, da
Resolução no 623/2013 do TJSP (“ações fundadas em contrato de cartão de crédito e
prestação de serviços bancários, além da que cuida o parágrafo primeiro”).
Em torno da competência em tais casos, nesse mesmo
sentido, já se manifestou este E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
“COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL
CONVENIADO
COM
ADMINISTRADORA
PARA
REALIZAÇÃO DE VENDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO
E/OU DÉBITO. MATÉRIA QUE REFOGE AO ÂMBITO DE
COMPETÊNCIA DESTA CÂMARA, SENDO INERENTE À 11a À 24a,
37a E 38a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. NÃO
CONHECIMENTO E REMESSA. A ação diz respeito a contrato de
cartão de crédito e prestação de serviços bancários, matéria inerente à
competência da 11a à 24a, 37a e 38a Câmaras da Seção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Por isso, falece
competência a esta Câmara para a sua apreciação.” (Apelação no
1004939-87.2016.8.26.0505; Rel. Des. Antônio Rigolin; 31a Câmara de
Direito Privado; j. 25/7/2017)
“AÇÃO DE COBRANÇA. "Contrato Particular para
Fornecedores de Produtos e Serviços" firmado entre as partes, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279622-18.2020.8.26.0000 - Limeira - Voto no 17.592
4
o qual a autora passou a aceitar como forma de pagamento o indicado
Cartão Sindiplus ("vale-alimentação"), e a ré comprometeu-se ao
repasse dos valores debitados nos Cartões à autora. SENTENÇA de
improcedência, arcando a autora com o pagamento das verbas
sucumbenciais. APELAÇÃO da autora, que insiste na total procedência.
NÃO CONHECIMENTO. Ação que versa prestação de serviços de
natureza bancária. Matéria que se insere na competência de uma das
Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a
e 38a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o,
inciso II, itens II.9 e II.11, da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (Apelação no 1013475-68.2016.8.26.0576; Rel. Des.
Daise Fajardo Nogueira Jacot; 37a Câmara Extraordinária de Direito
Privado; j. 31/7/2018)
Ante o exposto, não se conhece do recurso, com
determinação de redistribuição a uma das C. Câmaras da 2a Subseção de Direito
Privado.
FABIO TABOSA
Relator